Tribunal: TJDFT
Processo: 0749565-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR DA AÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA
1. Ao proferir a decisão ora agravada e fixar os alimentos provisórios, o Juízo considerou o resultado do teste de DNA produzido na ação de investigação de paternidade, o qual atestou ser o ora agravante pai do agravado, fato que, por si, confirma a verossimilhança das alegações do autor da ação de alimentos. O perigo da demora que autoriza a fixação dos alimentos também é presumível, porque a verba se presta à manutenção e subsistência da criança.
2. A estreita via do Agravo de Instrumento não se presta a análise aprofundada das condições financeiras do agravante em cotejo com as necessidades presumidas da criança, não havendo elementos suficientes a indicar que o valor fixado pelo Juízo, no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, estaria inadequado. Ao contrário, o valor foi estabelecido com prudência, considerando que o agravante é contador, com renda própria, mas comprovou ter contraído dívidas, as quais, por outro lado, não podem pautar a fixação da verba provisória, especialmente se considerarmos as necessidades da criança, que não pode renunciar aos alimentos.
3. Recurso conhecido e não provido.